Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido e condenou o requerido a pagar o valor equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, inclusive 13o e férias, deduzidos os descontos compulsórios (INSS e Imposto de Renda).
2. Tendo a prole atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo trazido nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.
3. Comprovada a necessidade do alimentando, que a despeito do atingimento da maioridade, ainda é estudante do ensino médio e não tem condição de prover o próprio sustento, correta a sentença que impõe o dever de alimentar ao genitor.
4. É razoável a fixação dos alimentos em 20% dos rendimentos do alimentante quando não demonstrada a ofensa ao binômio necessidade/possibilidade.
5. Apelação conhecida e desprovida.